Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-51.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702065-51.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON BENTO DE SOUZA APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação do princípio da dialeticidade, deduzida nas contrarrazões ao ID 75995966. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora